Tribunal: TJDFT
Processo: 0723787-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA VEÍCULO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185, CTN. TEMA 290 STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURADA. PENHORA REGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código Tributário Nacional estabelece, no art. 185, que a alienação de bens depois da inscrição do crédito tributário como dívida ativa caracteriza fraude à execução.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1.141.990/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 290, firmou o entendimento que para os créditos tributários, a partir da alteração promovida pela Lei Complementar 118 /2005, o marco inicial para caracterização de fraude à execução é a inscrição do crédito fazendário em dívida ativa, de modo que a simples alienação ou oneração de bens pelo devedor insolvente a partir de 9/6/2005 gera presunção absoluta de fraude e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública.
2.1. “... se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)
3. No caso dos autos a avença ocorreu mais de um ano depois da inscrição do crédito tributário em dívida ativa, de forma que é necessário reconhecer a ocorrência de fraude à execução e manter a penhora sobre o veículo do executado. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.